Tribunal: CARF
Processo: 12269.004624/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004624/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
EXPRESSO TOSCANI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005
ALIMENTO FORNECIDO IN NATURA. FALTA DE INSCRIÇÃO NO
PAT.
Não incide contribuição previdenciária sobre gastos relacionados ao
fornecimento de cestas básicas aos funcionários, estando ou não a empresa
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes
das desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 10-
24.953, de 28 de abril de 2010, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS, fl. 566 a 570, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória - DEBCAD
37.004.348-0 (CFL 68), por ter a interessada enviado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O citado Auto de Infração consta de fl. 466 a 472, tendo sido lançado crédito
tributário para o período de 01/2004 a 12/2005, no valor total de R$ 41.037,80.
Ciente do lançamento pessoalmente em 28 de novembro de 2008, fl. 466,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou, em 23 de dezembro de 2008, o requerimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004624/2008-08
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004624/2008-08

de fl. 491 a 493 em que pleiteou a relevação da penalidade e, ainda, o requerimento de fl. 510 a
524, em que arguiu a não incidência de tributo sobre valores pagos a título de auxílio
alimentação “in natura”.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Secretaria da Receita Previdenciária
exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação procedente em parte, lastreada
nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.004.348-0 (Código de Fundamentação Legal 68)
1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PAT. Apenas a parcela “in natura” recebida de acordo com Programa de Alimentação
do Trabalhador aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego não integra a base de
cálculo das contribuições sociais. 2. MULTA. RELEVAÇÃO. Cabe a relevação da
multa uma vez reenchidos os requisitos previstos na legislação vigente na data da
ciência do lançamento. Multa relevada nas competências 02/2004 a 07/2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do Acórdão da DRJ em 01 de junho de 2010, conforme AR de fl. 573,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 574 a 580, em 01 de
julho de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE CESTA BÁSICA FORNECIDA “IN NATURA” AOS FUNCIONÁRIOS.
Neste tema, em apertada síntese, a defesa sustenta a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre pagamento “in natura” de auxílio alimentação, estando ou
não o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Ao analisar a matéria, a decisão recorrida assim se manifestou:
No tocante ao fornecimento de alimentação- a alínea "c" do parágrafo 9° do
artigo 28 da Lei n° 8.212/91, estabelece expressamente que não integra o salário-de-
contribuição, exclusivamente, "a parcela 'in natura' recebida de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976".
Desta maneira, o valor da alimentação fornecida pela empresa, aos segurados
empregados que lhe prestam serviços, somente não integra o salário-de-contribuição
destes, para fins de incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros, quando,
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004624/2008-08

nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, tal fornecimento ocorra de acordo
com programa de alimentação previamente aprovado pelo Ministério do Trabalho.
Assim, não estando o empregador inscrito no PAT, os valores pagos a
segurados empregados, a título de auxílio-alimentação, mesmo que "in natura", devem
necessariamente integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias e para
outras entidades e fundos.
O tema em questão não merece de maiores considerações deste Relator, já que a
própria Fazenda Nacional, em razão de pacífica Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
autorizou a não apresentação de contestação e de recursos ou mesmo a desistência dos já
interportos, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, tudo conforme
os Atos abaixo elencados:
PARECER PGFN/CRJ/No 2117 /2011
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011 A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117
/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
É fato que a exigência formalizada no presente processo decorre de outros
processos em que se exigiu crédito tributário por descumprimento de obrigação principal, os
quais foram julgados nesta mesma sessão de julgamento, em momento imediatamente anterior,
todos sob a relatoria deste mesmo Relator.
Em tais processos, manifestei meu entendimento de que são procedentes os apelos
recursais neste tema, e dei provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência
fiscal incidente sobre pagamentos efetuados com o fim de fornecer cestas básicas aos seus
colaboradores.
Assim, tais exonerações nos processo de obrigação principal devem ter seus
reflexos aplicados ao presente, do que resulta, por consequência, o provimento parcial do débito
em comento para afastar a exigência fiscal incidente sobre pagamentos contabilizados a título de
cestas básicas fornecidas aos colaboradores
Conclusão:.
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para aplicar ao presente os reflexos decorrentes das desonerações levadas a termo nos
processos em que foram discutidas as autuações por descumprimento de obrigação principal
oriundas do mesmo procedimento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004624/2008-08

Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 588
DF CARF MF
Original